Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA MINISTERIAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu o requerimento de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, para reexame da recusa de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se a decisão impugnada incorreu em error in procedendo ao indeferir o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. Nos termos da Súmula no 696 do STF, admite-se a aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal aos casos de recusa de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. 4.1. O magistrado somente pode indeferir o requerimento de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público quando manifestamente improcedente.
5. Diante da existência de controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto à aplicabilidade dos dispositivos da Lei no 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes não previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, compete à instância revisora ministerial o reexame do pedido.

IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28 e 28-A, § 14; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 226, § 1o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 696; TJDFT, Acórdão no 1996790, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2050064, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025.